Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. São impenhoráveis os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor.
2. Conforme determina o art. 833, inciso V, do CPC, somente se enquadra na regra da impenhorabilidade o automóvel utilizado como instrumento de trabalho, devendo o executado fazer a respectiva prova.
3. Não havendo nos autos qualquer documento apto a comprovar que o devedor utiliza o veículo para o exercício de sua profissão, não há como conferir a proteção da regra da impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.